Tribunal: TJBA
Processo: 8000657-89.2018.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO (CÍVEL) n. 8000657-89.2018.8.05.0022 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ROBERIO MARTINS DE SOUZA e outros Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. SUCUMBÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARREIRAS. PERCENTUAL. NÃO ESTABELECIMENTO. OMISSÃO. SUCUMBÊNCIA DO ESTADO DA BAHIA. DEFENSORIA QUE INTEGRA O MESMO ENTE PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO EM RELAÇÃO A ESSE PONTO. PREQUESTIONAMENTO. ACÓRDÃO PARCIALMENTE REFORMADO. 1 – Embora tenha sido reformada a sentença proferida pelo Juízo de origem, para reconhecer ser devida a sucumbência por parte do Município de Barreiras, o Acórdão não especificou o percentual a ser pago a esse título. Desse modo, sanando-se a omissão apontada, fixa-se o os honorários sucumbenciais, a serem suportados pelo Município de Barreiras, no percentual de 10% (dez por cento) do valor da causa, com amparo no artigo 85, §§ 2º e 3º, do CPC. 2 – Inobstante o STF, quando do julgamento da AR 1937 AgR, sob a Relatoria do Ministro Gilmar Mendes, tenha reconhecido o direito de a Defensoria Pública da União receber a verba sucumbencial, mesmo estando em litígio com o próprio ente público do qual integra, os efeitos da decisão restaram limitados às partes litigantes da demanda em destaque, além do fato de que os honorários ali discutidos se referiam à Defensoria Pública da União e não do Estado. 3 - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS EM PARTE. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO (processo nº 8000657-89.2018.8.05.0022), em que figura como Embargante a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA e, na qualidade de Embargados, o MUNICÍPIO DE BARREIRAS e o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em ACOLHER EM PARTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do Voto do Relator. Sala de Sessões, PRESIDENTE Dr. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO Juiz Substituto de 2º Grau - Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA